Tribunal: TJMT
Processo: 1010492-42.2023.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010492-42.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EVILENE ALVES DE SOUZA - CPF: 537.417.651-04 (APELADO), LUCIANA AMORIM SANTOS JACINTO - CPF: 956.064.673-72 (ADVOGADO), V. S. V. - CPF: 099.784.801-45 (APELADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), QUALICORP S.A. - CNPJ: 11.992.680/0001-93 (APELANTE), THIAGO PESSOA ROCHA - CPF: 071.558.174-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EVILENE ALVES DE SOUZA - CPF: 537.417.651-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO – CANCELAMENTO UNILATERAL – VÍNCULO COM ENTIDADE DE CLASSE – DEVER DE INFORMAÇÃO – ÔNUS DA PROVA – “FALSO PLANO COLETIVO” – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA E DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OPERADORA E ADMINISTRADORA – DANO MORAL DEVIDO – QUANTUM PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Configura-se relação de consumo no presente caso, aplicando-se as disposições protetivas do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado na Súmula 608 do STJ.

A comercialização de planos de saúde direcionados exclusivamente a um grupo familiar ou a poucos indivíduos como coletivos caracteriza-se como "falso plano coletivo", devendo ser regidos pelas normas dos planos de saúde individuais, especialmente quanto à rescisão contratual, conforme precedentes jurisprudenciais e a Resolução Normativa da ANS.

A responsabilidade solidária entre a operadora do plano de saúde e a administradora de benefícios é clara, à luz do art. 7º, parágrafo único, do CDC, de modo que a operadora não pode se eximir de sua responsabilidade sob alegação de que a rescisão do contrato foi promovida exclusivamente pela administradora.

Configura-se o dano moral a suspensão indevida de plano de saúde essencial para tratamento de doença grave, diante da aflição e insegurança geradas ao consumidor, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta adequado com a realidade do caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos de apelação interpostos em face da r. sentença proferida pela MM Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c dano moral ajuizada por Evilene Alves de Souza, por si e na qualidade de representante de V.S.V., julgou parcialmente procedente a inicial, para determinar a manutenção do plano de saúde ou a migração para um plano familiar com as mesmas condições, sendo vedado novo período de carência, além de condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$10.000,00, fundamentando sua decisão na caracterização de falso plano coletivo e na violação das normas consumeristas. Por fim, condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, no importe de 10% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a Qualicorp Administradora de Benefícios S.A. recorre suscitando, preliminarmente, a ilegitimidade ativa e a ausência de interesse de agir, sob o fundamento de que o usuário não apresentou a documentação para comprovar sua elegibilidade no prazo concedido. No mérito, defende a ausência de vínculo junto a instituição para poder contratar o plano coletivo por adesão. Afirma que a parte autora não possui a necessária condição de elegibilidade para aderir ao plano coletivo por adesão, ou mesmo por ter prestado possível declaração falsa. Além disso, sustenta a impossibilidade de migração para um plano individual, pois a recorrente não comercializa esse tipo de produto. Ainda, aduz inexistir dano moral ao caso, pugnando, ao final, pela reforma da sentença.

Já o Bradesco Seguro S.A., recorre alegando que a sentença foi
ultra petita
ao determinar a oferta de plano individual, familiar ou coletivo, à parte autora. Ainda, menciona a sua ilegitimidade passiva, vez que não teve participação nos fatos narrados, sendo que a Qualicorp é a administradora do contrato. Segue defendendo a ausência de culpa, mormente porque não deu azo a qualquer resultado danoso, além de inexistir dano moral no presente caso. Ao final requer a reforma da r sentença ou, alternativamente a minoração do
quantum
indenizatório.

Os apelados apresentaram contraminuta (id228595277) pelo desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 16 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Evilene Alves de Souza, por si e na qualidade de representante do menor V.S.V., move ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral em face de Bradesco Saúde S.A. e Qualicorp S.A.

Alega, em apertada síntese, que é funcionária pública e contratou o plano de saúde para si e seus três (3) filhos, mas com o tempo excluiu dois filhos e deixou apenas o menor V.S.V., que precisa de tratamento médico contínuo. Segue relatando que fizeram o plano de saúde em 2018, não estando mais em período de carência, além de permanecerem vinculados ao referido plano, somente a genitora e o filho.

Afirma que o menor, com 08 anos de idade, possui cardiopatia gravíssima, chamada de Síndrome de Hipoplasia do Coração Esquerdo, significando que possui apenas meio coração e que a doença foi descoberta ainda na gravidez.

Alega terem sido surpreendidos em 24.04.2023 com uma correspondência avisando que o plano seria cancelado em 30.04.2023, sob a alegação de fraude.

Aduz que nunca houve fraude e que desde o início foi informado sobre a doença existente no menor, tanto que cumpriu todo período de carência contratual, além de haver informado que era funcionária pública. Inclusive, cita que no tempo da contratação, ao entrar em contato com a administradora Qualicorp S.A., lhe foi oferecida a possibilidade de contratação de plano de saúde pelo simples fato de ser funcionária pública e que em nenhum momento lhe foi informada da necessidade de afiliar-se a qualquer entidade.

Assevera que o plano de saúde é essencial diante da situação grave de saúde do menor e que paga elevada monta a título de prêmio (mensalidade) do seguro saúde, no importe de R$ 2.239,91 (dois mil duzentos e trinta e nove reais e noventa e um centavos).

Conclui que, embora sob a denominação de “plano coletivo empresarial”, o seguro em questão sempre possuiu natureza de “falso coletivo”, de modo que, à relação entre as partes devem ser aplicadas as normas que regem os contratos individuais/familiares.

Ao final, postulou pela concessão de antecipação de tutela, a fim de que fosse determinado que a parte ré proceda a reativação do plano da família e migre o seguro saúde dos autores para a modalidade familiar, em seguro saúde do mesmo padrão, mesma contratação e mesmas coberturas, sem exigência de quaisquer carências, fixando o valor do prêmio (mensalidade) em quantia correspondente ao valor do prêmio estabelecido no início do contrato, acrescido apenas dos reajustes de VCMH autorizados pela ANS para planos individuais/familiares. Subsidiariamente, que seja determinada a manutenção do seguro saúde dos autores, com a mesma cobertura contratada, até que seja oferecida opção definitiva de migração para plano individual/familiar, sob pena, em qualquer hipótese, de pagamento de multa por dia de descumprimento em valor a R$1.000,00 (mil reais).

A douta magistrada plantonista deferiu a tutela antecipada pretendida para determinar que as requeridas, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, procedessem à manutenção ou restabelecimento (caso já tivessem cancelado) o plano de saúde/seguro saúde dos autores, mantendo-se a mesma cobertura contratada, até ulterior deliberação (id. 233191187).

As requeridas, devidamente citadas, apresentaram contestações, alegando preliminares e pugnando pela improcedência do processo (id. 233192164 e id. 233192172).

Após a regular tramitação do feito, a referida liminar foi confirmada em sentença pelo douto magistrado de origem, que julgou
parcialmente procedente o pedido exordial para determinar que as rés, solidariamente, no prazo de 15 dias ofertem à parte autora a possibilidade de transferência ao plano individual, familiar ou coletivo, preservadas as mesmas condições de cobertura, sendo vedado novo período de carência, além de condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00, fundamentando sua decisão na caracterização de falso plano coletivo e na violação das normas consumeristas. Por fim, condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, no importe de 10% sobre o valor da condenação (id. 149044768).

Inconformadas, as empresas requeridas recorrem.

A Qualicorp Administradora de Benefícios S.A. suscita preliminar de carência da ação, diante da ilegitimidade da parte autora e ausência de interesse de agir, sob o fundamento de que o usuário não apresentou a documentação para comprovar sua elegibilidade no prazo concedido.

No mérito, defende a ausência de vínculo junto à instituição para poder contratar o plano coletivo por adesão. Afirma que a parte autora não possui a necessária condição de elegibilidade para aderir ao plano coletivo por adesão, ou mesmo por ter prestado possível declaração falsa. Além disso, sustenta a impossibilidade de migração para um plano individual, pois a recorrente não comercializa esse tipo de produto. Ainda, aduz inexistir dano moral ao caso, pugnando, ao final, pela reforma da sentença.

Já o Bradesco Seguro S.A., recorre alegando que a sentença foi
ultra petita
ao determinar a oferta de plano individual, familiar ou coletivo, à parte autora. Ainda, menciona a sua ilegitimidade passiva, vez que não teve participação nos fatos narrados, sendo que a Qualicorp é a administradora do contrato. Segue defendendo a ausência de culpa, mormente porque não deu azo a qualquer resultado danoso, além de inexistir dano moral no presente caso. Ao final requer a reforma da r sentença ou, alternativamente, a minoração do
quantum
indenizatório.

Pois bem. Passo à análise da preliminar de carência da ação suscitada pela recorrente Qualicorp S.A.

De início, quanto à legitimidade, devo destacar que o CPC adotou a teoria da asserção, segundo a qual a pertinência subjetiva da ação é determinada com base nos fatos narrados na petição inicial. Assim, para aferir a legitimidade da parte, deve-se presumir verdadeiros os fatos descritos na petição inicial. Se dessa presunção decorrer a existência de relação jurídica formada entre as partes litigantes, resta, então, configurada sua legitimidade para figura em um dos polos da lide.

Dito isso, no presente caso, não há dúvidas de que a parte autora pleiteia a manutenção de sua relação jurídica contratual com a operadora de saúde, restando claro que é titular da relação jurídica afirmada em juízo e, consequentemente, detém a legitimidade para figurar no polo ativo da vertente ação, mormente considerando que os requeridos também não negam a relação havia entre as partes.

Por outro lado, quanto à alegação de ausência de interesse de agir, é cediço que o interesse processual nasce no momento em que a parte tem necessidade de ir a juízo para atingir a tutela pretendida e, ainda, quando esta tutela jurisdicional lhe traz alguma utilidade do ponto de vista prático.

É que a garantia constitucional, alusiva ao acesso ao Judiciário, engloba a entrega da prestação jurisdicional de forma completa estando à essência na norma inserida no inciso XXXV, do art. 5º, da Carta Magna, que dispõe
verbis
: “
a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito
”.

A respeito do tema, transcrevo o ensinamento de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Nery:
“16. Interesse processual [...] Existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe utilidade do ponto de vista prático. Verifica-se o interesse processual quando o direito tiver sido ameaçado ou efetivamente violado.
” (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010).

No caso em apreço, o interesse de agir está devidamente caracterizado ante a existência de relação contratual entre a parte autora e os requeridos, havendo demonstração da necessidade de mover a vertente ação visando a manutenção/restabelecimento da relação contratual, sendo evidente a pretensão resistida.

Logo,
rejeito a preliminar
.

O Bradesco Seguro S.A, por sua vez, também suscita preliminares de nulidade do julgamento, em razão da sentença ser
ultra petita
, além da sua ilegitimidade passiva.

Sem razão. A tese de que a sentença foi
ultra petita
, por ter determinado a oferta de plano individual, familiar ou coletivo, ainda que tal modalidade não fosse comercializada pela Bradesco Saúde, não merece acolhimento.

Com o devido respeito, é comezinho no Direito que o
julgamento
ultra
petita
ocorre quando o juiz concede a tutela jurisdicional pedida, mas extrapola a quantidade indicada pelo autor.

A decisão proferida atendeu ao pedido principal dos apelados de manutenção da cobertura assistencial, conforme assegurado pela Lei 9.656/98, sendo dever da operadora oferecer alternativas aos consumidores, inclusive migrando-os para um plano compatível. Assim, não houve extrapolação dos limites da lide, mas sim interpretação teleológica voltada à proteção do consumidor, conforme preconiza o Código de Defesa do Consumidor (CDC) e os precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

À vista disso, não há dúvidas de que o reconhecimento do direito dos autores, bem como a condenação imposta na demanda às rés, ora apelantes, estão ligados aos pleitos insertos na inicial, não havendo que se falar em julgamento
ultra petita
, de modo que
afasto
a preliminar
.

Quanto à alegação de que seria parte ilegítima para figurar no polo passivo, melhor sorte não o acompanha. Explico.

O Bradesco Saúde argumenta que a administração do plano de saúde era responsabilidade exclusiva da Qualicorp. Tal argumentação não se sustenta, uma vez que, segundo o Código de Defesa do Consumidor (CDC), todos os fornecedores da cadeia de consumo são solidariamente responsáveis pelos vícios na prestação do serviço. Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ADMINISTRADORA. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RESCISÃO UNILATERAL. INADIMPLÊNCIA INFERIOR A 60 DIAS. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. REQUISITOS NÃO CUMPRIDOS. RESTABELECIMENTO DO PLANO DE SAÚDE CONTRATADO. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO.

1. A responsabilidade entre a operadora do plano de saúde e a administradora por eventuais danos causados aos seus beneficiários é solidária, visto que ambas integram a cadeia de fornecimento de serviços na relação de consumo, conforme previsto no art. 7º do Código de Defesa do Consumidor. Preliminar rejeitada
. (...)
”. (TJDF, RAC n.º 0715514-39.2021.8.07.0003, Rel. Desa. Lucimeire Maria da Silva, j. 10.11.2022 - destaquei).

Portanto,
rejeito a preliminar
.

Superadas essas questões, destaco que os apelos serão analisados em conjunto, em face da semelhança das razões recursais.

In casu
, a controvérsia gira em torno da possibilidade de cancelamento unilateral do seguro/plano de saúde sob a alegação de ausência de vínculo com entidade de classe, requisito para manutenção do plano coletivo por adesão.

Conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) na Súmula 608, “
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.
” A relação contratual existente entre os consumidores (autores) e as rés caracteriza-se como uma relação de consumo, pois a operadora de saúde e a administradora de benefícios atuam como fornecedoras de serviços essenciais.

Assim, diante dos conceitos de consumidor e fornecedor estabelecidos nos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor (CDC), os apelados são destinatários finais dos serviços de saúde prestados, configurando-se a hipossuficiência e a vulnerabilidade características dessa relação jurídica. Deste modo, as normas protetivas do CDC se aplicam de forma plena, assegurando ao consumidor uma tutela diferenciada, notadamente quanto às práticas abusivas.

Esclarecidos tais pontos, a parte ré sustenta a possibilidade de cancelamento do seguro saúde em razão da ausência de comprovação de vínculo associativo com a entidade de classe, requisito para a contratação de planos coletivos por adesão. Todavia, restou demonstrado que desde a contratação, foi informada a condição de servidora pública da genitora do autor (id. 233192176 - Pág. 29) e a situação grave de saúde do menor, sem que fosse exigida comprovação adicional de filiação a qualquer entidade de classe.

Além disso, a responsabilidade do plano de saúde coletivo por adesão em informar o consumidor sobre a necessidade de manter vínculo com a entidade de classe está intrinsecamente ligada ao dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor (CDC), bem como às normas regulatórias da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

Veja que o CDC estabelece, em seu art. 6º, inciso III, que é direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem. Este dispositivo impõe às requeridas o dever de informar de maneira clara e precisa todas as condições contratuais, incluindo a necessidade de manutenção do vínculo com a entidade de classe para a elegibilidade ao plano coletivo por adesão, ônus do qual não se desincumbiram (art. 373, inc. II, do CDC).

Não obstante, segundo a Resolução Normativa nº 195/2009 da ANS, que regulamenta os planos coletivos por adesão, as operadoras de planos de saúde têm a obrigação de fornecer informações detalhadas sobre as condições de elegibilidade e manutenção do vínculo associativo.

A boa-fé objetiva, princípio basilar das relações contratuais, também reforça o dever de informação. Este princípio exige que as partes atuem com transparência, lealdade e cooperação, prevenindo situações de desequilíbrio contratual. A omissão de informações essenciais, como a necessidade de manutenção do vínculo com a entidade de classe, configura violação ao princípio da boa-fé objetiva e pode comprometer a validade do contrato.

Por outro lado, é sabido que o cancelamento unilateral de planos de saúde coletivos é prática que deve ser analisada à luz do princípio da função social do contrato e da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil).

A prática de comercializar planos de saúde como “coletivos” quando direcionados a um grupo familiar restrito, caracteriza-se como “falso plano coletivo”, como bem destacou o douto magistrado sentenciante. Havendo tal prática, de forma excepcional, a jurisprudência autoriza a aplicação das regras dos planos individuais a essas situações.

A propósito:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE. NÚMERO REDUZIDO DE PARTICIPANTES. "FALSO COLETIVO". NATUREZA INDIVIDUAL E FAMILIAR DO CONVÊNIO
. APRECIAÇÃO DA MATÉRIA. REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, FATOS E PROVAS. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O STJ admite, excepcionalmente, que o contrato de plano de saúde coletivo seja tratado como individual ou familiar quando possuir número reduzido de participantes.
2. Alterar o entendimento do tribunal de origem a respeito da natureza do contrato, se efetivamente coletivo, demandaria a interpretação de cláusulas contratuais e a revisão de provas, a atrair a aplicação das Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 3. Agravo interno desprovido.”
(STJ - AgInt no REsp: 2003889/SP, Quarta Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. em 24.04.2023 – destaquei).

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO COMINATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.
1. O Tribunal local consignou se tratar de um contrato "falso coletivo", porquanto o plano de saúde em questão teria como usuários apenas poucos membros de uma mesma família.
Modificar tal premissa demandaria o revolvimento de matéria fático-probatório. Incidência das Súmulas 5, 7 do STJ. Precedentes.
2. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é possível, excepcionalmente, que o contrato de plano de saúde coletivo ou empresarial, que possua número diminuto de participantes, como no caso, por apresentar natureza de contrato coletivo atípico, seja tratado como plano individual ou familiar, aplicando-se-lhe as normas do Código de Defesa do Consumidor.
3. Agravo interno desprovido .
” (STJ - AgInt no REsp: 1880442/SP, Quarta Turma, Rel. Ministro Marco Buzzi, j. em 02.05.2022 – destaquei).

Assim, a rescisão unilateral de contratos de planos de saúde “falsos coletivos” deve ser regulada pelo artigo 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/1998, que prevê a impossibilidade de rescisão imotivada por parte da operadora quando se tratar de plano individual ou familiar. Essa interpretação visa evitar que consumidores sejam colocados em situação de extrema vulnerabilidade, especialmente em casos de doenças graves que demandam tratamentos contínuos, como é o caso do menor, que sofre de Síndrome de Hipoplasia do Coração esquerdo (id. 233191178).

Igualmente, mesmo que os recorrentes aleguem a impossibilidade de comercialização de planos individuais, tal restrição não pode prevalecer sobre o direito do consumidor à manutenção da cobertura assistencial, conforme garantido pelo artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 9.656/98.

Não obstante, também devo destacar que o art. 7º, parágrafo único, do CDC estabelece que “
havendo mais de um autor, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos causados ao consumidor
”.

In casu
, tanto a operadora de saúde quanto a administradora são solidariamente responsáveis pelo cumprimento das obrigações contratuais, não podendo uma parte alegar a culpa exclusiva da outra para se eximir de sua responsabilidade.

Em casos semelhantes, a jurisprudência assim já se posicionou:

“
APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – COLETIVO POR ADESÃO –
Cancelamento por falta de demonstração do vínculo com entidade de classe – Pretensão de manutenção do vínculo em razão de ter sido efetuada a contratação sem a exigência de documentos comprobatórios do vínculo associativo com a estipulante do plano – Sentença que, acolhendo pedido subsidiário, condenou as requeridas ao fornecimento de plano individual – Inconformismo da operadora, da administradora de benefícios e da autora
– Preliminares – Interesse recursal da autora em ver atendido o pedido principal – Ilegitimidade passiva da operadora afastada – Responsabilidade solidária decorrente da relação de consumo – Alegação de ilegitimidade ativa e falta de interesse de agir repelidas – Pretensão da autora em ser mantida no plano que foi resistida –
Mérito – Verossimilhança da alegação autoral de que não tinha conhecimento da necessidade de comprovar vinculação com entidade estipulante, denominada Sociedade Assistencialista dos Servidores Públicos do Brasil – Prints de conversas de aplicativo de mensagens mantidas com a corretora que intermediou a contratação do plano e que corroboram a versão da autora – Manutenção no plano que é devida – Precedentes – Artigo 39 da Resolução Normativa ANS nº 557/22
– Danos morais presentes em razão da angústia e abalo psíquico decorrentes da possibilidade de interrupção do tratamento para neoplasia maligna com metástase que acomete a autora – Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) – Suficiente para compensar o sofrimento e motivar as requeridas para que não se repitam fatos como este – Precedente deste Egrégio Sodalício – Sentença reformada - Recurso das requeridas desprovido. Recurso da autora provido.
” (TJSP, RAC: 10173870220238260100, 7ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Fernando Reverendo Vidal Akaoui, j. em 10.11.2023 – destaquei).

“
PLANO DE SAÚDE. Ação de obrigação de fazer, cumulada com pedido de indenização por danos morais.
Rescisão do contrato por falta de comprovação de elegibilidade. Não demonstrado que o requerente tinha ciência da necessidade de apresentar documento de filiação à entidade de classe. Motivo do cancelamento do plano que não foi esclarecido. Administradora aceitou o pagamento realizado pelo demandante sem ressalva, o que induz à regularidade da contratação
. (....)”
(TJSP, RAC n.º 1006593-62.2016.8.26.0068, 6ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Paulo Alcides; j. em 14.03.2019 – destaquei).

“
PLANO DE SAÚDE. Tese de ilegitimidade passiva ad causam. Desacolhimento. Operadora de saúde que está legitimada para responder à presente demanda. Mero compartilhamento de negócios que não afasta a responsabilidade solidária decorrente da relação de consumo. Delimitação de atribuições que não deve ser invocada para lesar o consumidor. Preliminar afastada. Rescisão unilateral do contrato .
Segurada que acredita ter contratado seguro na modalidade individual/familiar. Verossimilhança. Ausência do dever de cuidado das rés, pois permitiram que fosse contratado plano de assistência à saúde coletivo por adesão sem os documentos comprovadores do vínculo de direito material entre a demandante e as pessoas jurídicas estipulantes. Art. 9º, § 4º da Resolução Normativa nº 195/2009 da ANS. Apólice que deve ser qualificada como pertencente à modalidade individual/familiar (art. 32 da aludida RN). Incidência do disposto no artigo 13, inciso II, da Lei 9.656/98. Fraude ou inadimplemento não constatados. Restabelecimento do plano de saúde. Sentença mantida .
(...)
” (TJSP, RAC n.º 1006028-76.2016.8.26.0625, 7ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rômolo Russo j. em 25.10.2019 0 destaquei).

Nesse sentido, bem destacou o douto magistrado, confira:

“
Analisando as razões de fato e de direito deduzidas pelas partes e diante das provas trazidas à colação, tenho comigo que a presente ação merece parcial acolhimento, pois, em que pese a versão defensiva trazida nas contestações, entendo que houve provas suficientes a demonstrar que a culpa pela ocorrência do fato narrado na exordial, deve ser debitado às empresas rés, que não tomaram as providências necessárias que o caso, naquele momento exigia.

É de conhecimento geral que as empresas respondem pelo risco profissional assumido, só elidindo tal responsabilidade a prova, pela empresa ré, de culpa grave do cliente ou de caso fortuito ou força maior o que não é, à evidência dos elementos carreados ao ventre dos autos, o caso posto à liça, mesmo porque, as rés questionam o fato (de que rescindiram o contrato de prestação de forma indevida) e carreiam documentos aos autos no sentido de minorar a situação incômoda em que se encontram.

No caso em desate, dúvida alguma persiste de que as rés suspenderam a prestação dos serviços médico-hospitalares (leia-se: cancelaram o contrato com a parte autora).

Na questão posta à liça, discute a autora a responsabilidade das empresas rés pelos danos causados, diante da suspensão unilateral do plano de saúde coletivo.

No mesmo carril, entendo que a situação dos autos amolda-se ao “falso plano de saúde coletivo”, devendo, portanto, ser provido o pleito autoral (art.13, Lei nº9.656/98).

Registre-se que o douto membro do Parquet coaduna com o entendimento deste magistrado, nos termos da cota ministerial de (fls.764/777 – correspondência ID 126796945).

Logo, vislumbro a possibilidade de reativação do plano de saúde coletivo empresarial, do qual a autora fora beneficiária e, via de consequência, deve ser mantenho a liminar concedida às (fls.95/99 – correspondência ID 116467579 e; fls.147/151 – correspondência ID 117167727) e mantida pelo acórdão de (fls.778/794 – correspondência ID 133370650 a ID 135177715).

(...)

Por conseguinte, entendo perfeitamente possível a reativação do plano de saúde da parte autora e/ou transferência desta para plano individual, familiar ou coletivo, preservadas as mesmas condições de cobertura do plano de saúde outrora encerrado, sendo, ainda, vedado o cumprimento de novo período de carência (art.8º, §3º, da Lei nº9.656/98).
” (id. 233192207).

Logo, a r. sentença que determinou a reativação do plano de saúde ou a transferência para o plano individual, familiar ou coletivo, mantendo-se as mesmas condições de cobertura e impedindo novo período de carência, não merece qualquer reparo.

Superada essa questão, quanto ao dano moral, entendo que o MM. Juiz também laborou com o costumeiro acerto, uma vez que se impõe o dever de indenizar quando presente os requisitos autorizadores.

In casu
, há nexo de causalidade entre a conduta das rés, ora apelantes, em razão da comunicação de cancelamento de forma unilateral, mormente desconsiderando que o menor V.S.V. possui doença gravíssima (Síndrome de Hipoplasia do Coração Esquerdo) e necessitava da manutenção do plano para continuar seu tratamento.

Assim, inegável a angústia vivida pelo autor, necessitando de tratamento para a grave doença que o acomete, e o abalo psíquico que sofreu ao saber que o plano de saúde seria rescindido e que perderia a cobertura assistencial, interrompendo, consequentemente, o tratamento indispensável para a manutenção da sua vida.

Por conseguinte, as angústias e sofrimentos suportados pela parte autora/apelada, não se tratam de mero dissabor. Logo, o dano moral é evidente no caso.

Esse é o entendimento deste Tribunal, vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO DE ANUIDADE DE PLANO DE ATENDIMENTO MÉDICO EMERGENCIAL A MENOR IMPÚBERE E OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE – CONDUTA ABUSIVA E ILEGÍTIMA DA OPERADORA – NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – ART. 13, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II DA LEI Nº 9.656/98 – NÃO COMPROVAÇÃO – DANO MORAL RECONHECIDO – VALOR QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – QUANTUM MANTIDO – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O cancelamento do plano de saúde sem prévia notificação ao consumidor é ilegal. A Lei dos Planos de Saúde (9.656/98), em seu artigo 13, parágrafo único, inciso II, veda, expressamente, a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços de assistência médica pela operadora de saúde.

In casu, estão ausentes as condições para possibilitar o cancelamento ou a rescisão unilateral do contrato, uma vez que a operadora do plano de saúde litigante não obteve êxito na demonstração das situações que autorizam a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a parte quanto a outros procedimentos de igual natureza.
” (RAC n.º 0008773-40.2014.8.11.0041, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. em 28.09.2022 - destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO – RESCISÃO UNILATERAL – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – AUSÊNCIA DE PROVA – DESCUMPRIMENTO DO ART. 17, PARÁGRAFO ÚNICO, DA RN N. 195/2009 DA ANS – SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO – PREJUÍZO MATERIAL COMPROVADO – REPARAÇÕES DEVIDAS – RECURSO PROVIDO.

Admite-se a rescisão unilateral do contrato coletivo, desde que respeitados os prazos mínimos de vigência e de notificação prévia de 60 dias.

A inobservância dessas exigências impostas pela RN n. 195/2009 da ANS gera dano moral, especialmente quando se trata de pessoa idosa, portanto hipervulnerável, que não teve acesso à assistência médica nessa fase em que necessita de especial proteção.

E o valor dessa reparação tem de ser suficiente para atender as funções punitiva, compensatória e preventiva da medida.

O prejuízo material devidamente comprovado deve ser indenizado.”
(RAC n.º 1020377-97.2022.8.11.0041, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens De Oliveira Santos Filho, j. em 10.07.2024 – destaquei).

Restando dessa forma caracterizado o dever de indenizar, passo a análise do
quantum
indenizatório, objeto de insurgência recursal.

Ressalto que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de este ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Nesta trilha, entendo que a indenização imposta no ato sentencial no valor de R$ 10.0000,00 (dez mil

reais) pelo dano moral, mostra-se adequada, em razão das particularidades do caso em questão, dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade, além de que cumprirá a finalidade de inibir as apelantes à repetição da falha no serviço, considerando-se as suas capacidades econômicas.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 12% (doze por cento), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço dos recursos e lhes
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 16 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024